Tribunal: TJES
Processo: 5004938-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004938-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GYPSUM MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gypsum Mineração Indústria e Comércio Ltda

contra o v. acórdão de id 2986220, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

A embargante, em suas razões recursais (id 3326278), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

não analisou a aplicação do princípio da anterioridade, tendo em vista que a lei ordinária instituidora do tributo nada mais é do que uma manobra do ente federado para esvaziar o conteúdo constitucional de tal princípio. Argumenta, pois, que houve a instituição de novo tributo, com a consequente criação de nova relação jurídico-tributária em torno do DIFAL, o que impõe a observância ao princípio da anterioridade, por
(i)
haver previsão expressa neste sentido na LC 190/2022;
(ii)
ter sido este o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal;
(iii)
ter implicado majoração indireta do tributo ao alterar a metodologia do cálculo.

A parte embargada, em sede de contrarrazões (id 3471046), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gypsum Mineração Indústria e Comércio Ltda

contra o v. acórdão de id 2986220, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

A embargante, em suas razões recursais (id 3326278), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

não analisou a aplicação do princípio da anterioridade, tendo em vista que a lei ordinária instituidora do tributo nada mais é do que uma manobra do ente federado para esvaziar o conteúdo constitucional de tal princípio. Argumenta, pois, que houve a instituição de novo tributo, com a consequente criação de nova relação jurídico-tributária em torno do DIFAL, o que impõe a observância ao princípio da anterioridade, por
(i)
haver previsão expressa neste sentido na LC 190/2022;
(ii)
ter sido este o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal;
(iii)
ter implicado majoração indireta do tributo ao alterar a metodologia do cálculo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à aplicação do princípio da anterioridade, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, no entender desta c. Câmara Cível, não há necessidade de observância do princípio da anterioridade para aplicação da lei complementar nº 190/22, porquanto esta não instituiu tributo, nem o majorou, mas tão somente delineou suas normas gerais, atinentes exclusivamente à sua distribuição.

Neste contexto, foram exaustivamente explicitadas as três razões principais pelas quais este órgão colegiado chegou a tal conclusão, além de ter sido destacada a recente decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes que indeferiu o pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7066, na qual se questiona justamente a legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS.

Em suma, o acórdão hostilizado asseverou que “
(i)
a LC nº 190/2022 não instituiu o ICMS-Difal, mas tão somente regulamentou normas gerais sobre o tema, sem ter agravado a situação dos contribuintes;
(ii)
a lei estadual nº
11.181/2020,
que efetivamente instituiu o imposto em questão, é válida – porquanto promulgada após a edição da EC nº 87/2015 – e passou a ter eficácia plena após a vigência da LC nº 190/22;
(iii)
não se há de cogitar em ofensa ao princípio da segurança jurídica, eis que não houve alteração no cenário tributário,
tendo em vista que os contribuintes nunca deixaram de recolher o ICMS-Difal sobre vendas de produtos e prestação de serviços ao consumidor final localizado em outro estado
”. Evidente, pois, que não houve omissão a respeito da incidência do princípio da anterioridade.

Neste particular, não é demais rememorar que o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o órgão jurisdicional não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes. Isso porque a norma contida no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, é clara ao estabelecer que tal exigência se impõe, apenas, sobre as questões capazes de “
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3ª Região –, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Enfim, certo é que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a parte recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.